Tribunal: TJDFT
Processo: 0700560-82.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREVISÃO EM LEI. PARCELAS QUE ANTECEDEM O QUINQUÊNIO DECOTADAS NA SENTENÇA. INÍCIO DO BENEFÍCIO. DATA DA INDEVIDA CESSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O lapso temporal para cômputo da prescrição nas ações de revisão de concessão de benefício do segurado por supostas diferenças financeiras é de 5 anos, nos termos do artigo 103, parágrafo único da Lei 8.213/91.
2. Segundo orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 892, no julgamento no julgamento do REsp 1.729.555/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, o “termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.
3. Caso concreto em não merece reparo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a restabelecer ao autor o auxílio-doença sob a forma acidentária desde sua cessação.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios.